Tribunal: TJDFT
Processo: 0749036-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749036-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA COSTA D E C I S Ã O Decisão tomada na qualidade de substituto regimental do Relator, Desembargador JAMES EDUARDO DE OLIVEIRA, que se encontra afastado. Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação apresentado pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS (apelante) em apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que o INAS/DF autorize o custeio integral do tratamento indicado pelo médico assistente, com a utilização do medicamento tebentafusp (Kimmtrak), a ser ministrado em hospital da rede credenciada. O dispositivo da sentença é o seguinte: “Ante o exposto, confirmo a liminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para determinar que o INAS/DF, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da ciência desta decisão, autorize o custeio integral do tratamento indicado pelo médico assistente da autora, com a utilização do medicamento especificado no pedido médico, o qual deverá ser ministrado em hospital da rede credenciada, que pode ser o DF STAR, que não se recusa a realizar o tratamento, desde que autorizado, pelo tempo indicado pelo médico assistente, observada a coparticipação, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta ml reais), tudo nos termos da fundamentação alhures.” Em suas razões, o apelante/requerente argumenta, em síntese, que a sentença viola a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.265, que fixou critérios objetivos e cumulativos para concessão judicial de tratamentos não incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Sustenta que não foram observados os requisitos estabelecidos pelo STF, especialmente quanto à análise do ato administrativo de não incorporação pela ANS, à consulta prévia ao NatJus e ao dever de oficiar a ANS em caso de deferimento. Afirma que o custo estimado do tratamento é de aproximadamente cinco milhões de reais para o período de um ano, valor que comprometeria gravemente o equilíbrio financeiro da autarquia e o atendimento à coletividade de beneficiários. Subsidiariamente, requer que seja estabelecida a coparticipação nos termos do regulamento do plano. Pugna pela concessão de efeito suspensivo à apelação para suspender os efeitos da sentença até o julgamento definitivo do recurso pelo órgão colegiado. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. De início, examino a admissibilidade do pedido. Na forma do art. 1012 § 3o, do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo pode ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para seu julgamento. O apelante observou a forma legal e, no caso, encontram-se presentes os requisitos de admissibilidade. Conheço, portanto, do pedido formulado. Na forma do art. 1012, inciso II, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada por beneficiária idosa do plano de saúde do INAS que teve como objeto a determinação de fornecimento de medicamento oncológico (tebentafusp - Kimmtrak) para tratamento de neoplasia maligna do olho esquerdo em estágio metastático para ossos. Em exame de cognição sumária, não vislumbro, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, o apelante fundamenta seu pedido na alegada violação aos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.265, que examinou a constitucionalidade do § 13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998. Restando a ata de julgamento assim redigida: “O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido, para conferir interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998, incluído pela Lei no 14.454/2022, de modo a adequar os critérios que geram a obrigação de cobertura de tratamento não listado no rol da ANS, nos termos das seguintes teses: "1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1o, V e VI, e art. 927, III, §1o, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória". Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), vencidos parcialmente os Ministros Flávio Dino, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia, que acompanhavam o Relator julgando constitucional o § 12 do art. 10 da lei e, no tocante ao § 13 do art. 10, julgavam constitucional o dispositivo, observada a regulamentação técnica da ANS exigida pelo art. 10, § 1o, da Lei 9.656/1998. Plenário, 18.9.2025.” De fato, o STF, ao modular os efeitos da decisão na referida ADI, fixou tese de observância obrigatória estabelecendo cinco requisitos cumulativos para a concessão judicial de tratamentos não incluídos no rol da ANS: (i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. Além disso, o STF determinou que o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto; (c) aferir a presença dos requisitos materiais mediante consulta prévia ao NatJus, sempre que disponível, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória. Ocorre que a sentença recorrida foi prolatada em 18/07/2025, portanto antes do julgamento da ADI 7.265 pelo Supremo Tribunal Federal, que somente ocorreu em 25/09/2025. Assim, não há como imputar ao magistrado de primeiro grau o descumprimento de orientação que ainda não havia sido fixada quando da prolação da decisão. Ademais, cumpre ressaltar que as alegações apresentadas pelo apelante dizem respeito, em grande parte, a questões de natureza procedimental quanto à instrução processual - como a necessidade de consulta prévia ao NatJus e de análise formal do ato administrativo de não incorporação pela ANS - e não afastam, em si mesmas, a necessidade da apelada de receber o tratamento oncológico prescrito, tampouco afetam a probabilidade de que, no mérito, seja reconhecido o direito ao fornecimento do medicamento. Importante destacar que o apelante não logrou demonstrar, de forma cabal e inequívoca, o descumprimento dos requisitos materiais estabelecidos pelo STF na ADI 7.265. Ao contrário, dos elementos constantes dos autos, verifica-se que: (i) há prescrição médica detalhada por profissional habilitado, com fundamentação técnica e científica, indicando a necessidade e urgência do tratamento para paciente de 80 anos com neoplasia maligna do olho esquerdo em estágio metastático para ossos; (ii) o medicamento tebentafusp (Kimmtrak) possui registro na ANVISA desde fevereiro de 2025 (ID 236203456, originário); (iii) os relatórios médicos acostados aos autos evidenciam a gravidade do quadro de saúde da apelada, com progressão de doença óssea em múltiplos sítios, e a necessidade de intervenção terapêutica urgente sob pena de agravamento do estado de saúde; (iv) a prescrição médica faz referência expressa a protocolo científico publicado em periódico de alto impacto (ID 236203450, originário), o que indica respaldo em evidências científicas; (v) houve prévio requerimento ao INAS com negativa de cobertura (ID 236203453, originário). Quanto aos pareceres técnicos do NatJus apresentados pelo apelante, embora apontem para conclusão desfavorável ao fornecimento do medicamento com base em análise de custo-efetividade, tais pareceres referem-se a casos de outros paciente e não especificamente ao quadro clínico individualizado da apelada, cuja situação de saúde foi detalhadamente descrita pelo médico assistente. Assim, as alegações de natureza eminentemente procedimental apresentadas pelo apelante não são suficientes, neste momento processual, para afastar a presença dos requisitos materiais que justificaram a concessão da tutela pela sentença recorrida. A mera expectativa in abstracto de que eventuais irregularidades formais na instrução processual possam, em tese, conduzir à nulidade da sentença não afasta, em absoluto, a necessidade e utilidade da medida que assegura à apelada o acesso ao tratamento oncológico prescrito por seu médico assistente, diante da gravidade e urgência do quadro clínico que se apresenta. Portanto, não se vislumbra, ao menos neste juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso apta a justificar a suspensão dos efeitos da sentença. Quanto ao periculum in mora, embora o apelante alegue risco de dano grave e irreversível de ordem financeira, com comprometimento do equilíbrio orçamentário da autarquia e prejuízo à coletividade de beneficiários, tal argumento não se mostra suficiente, neste momento processual, para justificar a suspensão da eficácia da sentença que determinou o fornecimento de tratamento oncológico urgente a paciente idosa em grave estado de saúde. Com efeito, a suspensão dos efeitos da sentença implicaria grave risco à saúde e à vida da apelada, que necessita do medicamento de forma urgente e contínua para tratamento de neoplasia maligna metastática, conforme atestado por seu médico assistente. A interrupção do tratamento, após já iniciado, poderia acarretar consequências irreversíveis ao quadro clínico da paciente, com risco de progressão da doença e óbito. A eventual lesão financeira ao erário, caso a apelação venha a ser provida, é de natureza patrimonial e, portanto, reversível, especialmente considerando-se que a sentença determinou a observância da coparticipação pela beneficiária, nos termos da regulamentação do plano. Já o dano à saúde da apelada, decorrente da privação do tratamento necessário, seria de difícil ou impossível reparação. Nesse contexto, a ponderação dos interesses envolvidos conduz à manutenção da eficácia da sentença, prevalecendo, neste momento processual, a proteção ao direito fundamental à saúde e à vida da apelada. Registre-se, por fim, que a presente decisão não prejudica a análise do mérito recursal pelo órgão colegiado competente, oportunidade em que a matéria será examinada de forma definitiva, com cognição exauriente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Manifestem-se os requeridos no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j